Tribunal: TJSP
Processo: 2228655-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e se equiparam aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. Tese exposta em recurso julgado na sistemática do art. 1.036 do CPC. Irrelevância do fato de a titularidade originária ser de sociedade de advogados. Pessoa jurídica é tão somente instrumento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e se equiparam aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. Tese exposta em recurso julgado na sistemática do art. 1.036 do CPC. Irrelevância do fato de a titularidade originária ser de sociedade de advogados. Pessoa jurídica é tão somente instrumento de atuação dos profissionais. Jurisprudência. Posterior cessão do crédito aos sócios daquela tampouco tem o condão de desnaturar o seu caráter privilegiado, uma vez que figuraram como cessionários os próprios profissionais que atuaram em prol da falida. Natureza alimentar do crédito mantida. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.